Tribunal: TJSP
Processo: 2246798-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA – Insurgência contra r. decisão que indeferiu liminar pleiteada para suspender os atos inerentes a licitação na modalidade pregão eletrônico na qual a agravante foi considerada inabilitada. Argumentação no sentido de que a inabilitação se deu de forma injustificada.

Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA – Insurgência contra r. decisão que indeferiu liminar pleiteada para suspender os atos inerentes a licitação na modalidade pregão eletrônico na qual a agravante foi considerada inabilitada. Argumentação no sentido de que a inabilitação se deu de forma injustificada.

Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não infirmada. Impetrante que admite que não apresentou documentação pertinente na forma e data exigidas, insistindo que se trata de vício sanável. Ausência de demonstração de liquidez e certeza do direito alegado a possibilitar a concessão de liminar em mandado de segurança.

R. decisão agravada mantida.

PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO ante o julgamento do mérito, nesta oportunidade, do agravo de instrumento.

R. decisão de agravada integralmente mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.